Tribunal: TJES
Processo: 0008992-21.2011.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Protesto Indevido de Título
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0008992-21.2011.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

APELADO: TAILER MOTTA MOLAES

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0008992-21.2011.8.08.0048

APELANTES/APELADOS:
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. E TAILER MOTTA MOLAES

JUÍZO PROLATOR:
3ª VARA CÍVEL DA SERRA - DR
a
. MARLÚCIA FERRAZ MOULIN

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. REVOGAÇÃO APÓS CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. BASE DE CÁLCULO INEXIGÍVEL. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de apelação interpostos por ambas as partes contra sentença que, em fase de cumprimento, acolheu a impugnação da instituição financeira para revogar as astreintes fixadas, extinguir a execução e condenar o exequente ao pagamento de honorários de sucumbência arbitrados por equidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se as astreintes devem ser mantidas, mesmo após o cumprimento tardio da obrigação de restituir o veículo, e se é cabível a imposição de nova obrigação de fazer (regularização do bem) na fase de cumprimento de sentença; e (ii) saber se os honorários advocatícios devem ser fixados com base no proveito econômico obtido (valor das astreintes revogadas), conforme a regra geral do art. 85, § 2º, do CPC (Tema 1.076/STJ), ou se a particularidade do caso autoriza a fixação por equidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A multa cominatória possui natureza coercitiva e não indenizatória, exaurindo-se sua função com o cumprimento da obrigação, ainda que tardio. A manutenção de sua cobrança configuraria enriquecimento sem causa, sendo lícita sua revogação ou modificação pelo magistrado, nos termos do art. 537, § 1º, do CPC. A pretensão de impor obrigação não prevista no título executivo judicial constitui inovação processual indevida em sede de cumprimento de sentença.

4. A fixação de honorários de sucumbência por equidade é medida que se impõe em situações excepcionais, como a dos autos, em que o proveito econômico obtido pela parte vencedora (extinção da execução) decorre de um valor – as astreintes – declarado inexigível por decisão judicial. A aplicação da regra geral de fixação percentual sobre uma base de cálculo tornada inexigível pelo próprio Judiciário resultaria em ônus desproporcional à parte vencida, afastando-se dos princípios da razoabilidade e da justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recursos conhecidos e desprovidos.

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2º e 11, e 537, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.076; TJES, Apelação Cível nº 0001509-69.2000.8.08.0065, Rel. Robson Luiz Albanez, 4ª Câmara Cível, j. 10.07.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos interpostos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0008992-21.2011.8.08.0048

APELANTES/APELADOS:
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. E TAILER MOTTA MOLAES

JUÍZO PROLATOR:
3ª VARA CÍVEL DA SERRA - DR
a
. MARLÚCIA FERRAZ MOULIN

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, versam os autos sobre recursos de apelação interpostos por ambas as partes contra a sentença que extinguiu a fase de cumprimento de sentença.

DA PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DE TAILER MOTTA MOLAES

A instituição financeira apelada suscita a intempestividade do recurso interposto por Tailer Motta Molaes, ao argumento de que, mesmo havendo nulidade na intimação da decisão dos embargos (fl. 606), o apelante teria tido ciência inequívoca do ato em 12/06/2023, quando peticionou nos autos arguindo exatamente tal nulidade (fl. 626). Assim, o prazo recursal teria se iniciado naquela data, tornando extemporâneo o apelo protocolado somente em 28/10/2024.

Contudo, a preliminar não merece prosperar.

O Juízo de primeiro grau, ao ser provocado pela petição de fl. 626, proferiu a decisão de ID 12880370, na qual, de forma expressa, chamou o feito à ordem para
declarar nula a intimação de fl. 606
e
reabrir o prazo para o exequente (Tailer) apresentar apelação
.

Tal decisão foi objeto de novos embargos de declaração pela Aymoré (ID 12880374), que foram rejeitados pela decisão de ID 16114169, mantendo-se hígida a reabertura do prazo.

Nesse cenário, o recurso de apelação interposto pelo Sr. Tailer (ID 12880372) dentro do novo prazo processual concedido pelo juízo
a quo
é tempestivo. A decisão que reconheceu a nulidade e devolveu o prazo, ainda que se discuta seu mérito, produziu efeitos no processo, tornando o ato processual praticado tempestivo.

Pelo exposto,
rejeito a preliminar
.

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, conheço de ambos os recursos e passo à análise conjunta de seus méritos.

DO MÉRITO

Do Recurso de TAILER MOTTA MOLAES

O apelante busca a reforma da sentença para restabelecer a cobrança da multa cominatória e para impor à apelada a obrigação de regularizar a documentação do veículo. Seus argumentos, contudo, não se sustentam.

Quanto à
revogação das astreintes
, a sentença de piso decidiu acertadamente. A multa cominatória, prevista no art. 537 do CPC, possui natureza coercitiva, e não indenizatória ou punitiva. Seu único objetivo é compelir a parte ao cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer.

No caso dos autos, a obrigação de restituir o veículo foi cumprida pela instituição financeira em 15/09/2011, ainda que com atraso. Uma vez atingido o resultado prático almejado – a devolução do bem –, a função da multa se exauriu. Manter a cobrança de um montante de R$ 540.000,00 configuraria enriquecimento sem causa do apelante, que, ademais, usufrui do veículo há mais de uma década sem, ao que tudo indica, ter quitado integralmente o financiamento que deu origem à lide. Nesse sentido, o § 1º do art. 537 do CPC autoriza expressamente o magistrado a modificar ou excluir a multa quando esta se tornar excessiva ou quando houver o cumprimento, ainda que parcial ou tardio, da obrigação, como fez o juízo de origem em decisão alinhada aos princípios da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento ilícito.

Nesse mesmo sentido, este Egrégio TJES:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. INDEVIDO O PAGAMENTO DE MULTA . AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. SÚMULA 410, STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 . Tese Vencedora: A decisão que arbitra a astreinte não faz coisa julgada material, pois ao juiz é facultado impor essa coerção, de ofício ou a requerimento da parte, cabendo a ele, da mesma forma, a sua revogação nos casos em que a multa se tornar desnecessária pelo cumprimento da obrigação de fazer. Precedentes. 2. Considerada cumprida a obrigação, antes do escoamento do prazo, pelo julgador que arbitrou as astreintes, e não sendo demonstrado pela exequente o descumprimento da decisão judicial, mister considerar cumprida a obrigação, não havendo que se falar na execução de multa . 3. A intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, ex vi, Súmula 410, STJ. 4. Tese vencida: A penalidade não pode chegar a se tornar mais desejável ao credor do que a satisfação da prestação principal, razão pela qual, in casu, dá-se parcial provimento ao recurso para limitar a multa a R$ 12 .000,00 (doze mil reais). 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0001509-69 .2000.8.08.0065, Relator.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível, p. 10/07/2023)

No que tange à pretensão de impor à apelada a
obrigação de regularizar o veículo e transferir seu registro para Serra/ES
, trata-se de clara inovação em sede de cumprimento de sentença. Nesse mister, a execução deve se ater aos estritos limites do título executivo judicial, sob pena de ofensa à coisa julgada.

Ressalte-se que o título que fundamentou a execução (sentença de fls. 174/176, confirmada em parte pelo Acórdão de fls. 323/345) determinou obrigações específicas: abstenção de negativação, disponibilização de boletos e restituição do veículo. Em nenhum momento foi imposta à instituição financeira a obrigação de realizar a transferência administrativa ou o emplacamento do bem. Tal pedido, formulado apenas na fase executiva, extrapola o objeto da lide e não merece acolhimento.

Portanto, o recurso de Tailer Motta Molaes não merece provimento.

Do Recurso da AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

A instituição financeira, por sua vez, insurge-se exclusivamente contra a fixação dos honorários de sucumbência por equidade. Sustenta que, tendo obtido proveito econômico de R$ 1.815.000,00 (correspondente ao valor da execução extinta), a verba honorária deveria ser fixada em percentual sobre esse montante, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC e do Tema 1.076 do STJ.

De fato, o Tema 1.076 do STJ estabeleceu a obrigatoriedade da fixação de honorários nos percentuais previstos em lei quando o valor da causa ou o proveito econômico forem elevados.

Entretanto, o caso concreto ostenta peculiaridades que justificam a manutenção da decisão de piso, uma vez que a execução foi iniciada com base em
astreintes
que, embora fixadas em decisões judiciais, foram posteriormente revogadas pelo próprio juízo na sentença que julgou a impugnação. Ou seja, o proveito econômico invocado pela apelante decorre de um valor que foi, ao final, declarado inexigível.

A revogação das
astreintes
é um ato judicial que opera efeitos
ex tunc
, tornando a multa inexigível desde sua origem. Seria contrário aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade onerar o exequente com honorários advocatícios calculados sobre um montante milionário que o próprio Poder Judiciário considerou indevido. Tal situação penalizaria excessivamente a parte que, ao iniciar a execução, apenas buscava a satisfação de um crédito que, à época, era formalmente válido.

Decerto, a sentença, ao fixar os honorários por equidade em R$ 10.000,00, ponderou adequadamente a situação: reconheceu o sucesso da impugnante (Aymoré) em extinguir a execução, mas levou em conta que a base de cálculo pleiteada se originava de um valor que se tornou supervenientemente inexigível por decisão judicial. A solução equitativa, neste caso específico e particular, mostra-se como a medida mais justa para remunerar o trabalho do advogado vencedor sem impor um ônus desproporcional à parte vencida, cujo erro inicial foi mitigado pela própria dinâmica do processo executivo.

Dessa forma, a manutenção da fixação por equidade é a medida que melhor atende aos ditames da justiça no caso concreto, sem que isso represente afronta direta ao precedente vinculante, dadas as especificidades da execução de
astreintes
revogadas.

Logo, o recurso da instituição financeira também não merece provimento.

Ante o exposto, conheço de ambos os recursos para, no mérito,
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários de sucumbência devidos por
TAILER MOTTA MOLAES
aos patronos da instituição financeira para o montante de R$ 12.000,00 (doze mil reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 09/12/2025 a 15/12/2025:

Acompanho o E. Relator.